Tribunal: TJMT
Processo: 1010995-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010995-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (AGRAVADO), PEDRO LUIS GAGINI - CPF: 761.729.108-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA

–

PARALISAÇÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE
– NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

In casu, mostra-se temerária a continuidade da obra no imóvel objeto da lide, ante a possibilidade de agravamento dos danos e conflitos, devendo ser preservada a situação fática do imóvel até a decisão final do processo, em observância ao poder geral de cautela, mormente considerando a necessidade de dilação probatória.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OTI Brasil Transportes Ltda.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação reivindicatória c/c perdas e danos que lhe move
Imobiliária Petrópolis Ltda. - ME
, deferiu o pedido alternativo de tutela de urgência, para determinar a imediata paralisação das obras, até que se estabeleça o contraditório, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não há provas acerca da posse injusta do imóvel. Assevera que possui o domínio e exerce a posse direta, mansa, pacífica e ininterrupta do bem em litígio há mais de 61 (sessenta e um) anos.

Segue sustentando o perigo de irreversibilidade da medida, tendo em vista que todo o trabalho de terraplanagem realizado para a construção da sede da empresa será perdido e, além disso, o plano estratégico de expansão da área de atuação restará frustrado pela inutilização do imóvel para o fim a que foi adquirido.
Pugna pela reforma da decisão. Subsidiariamente, requer seja determinada à agravada a prestação de caução.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 92669960).

As informações foram prestadas (id. 93124297).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id
. 95690454).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Imobiliária Petrópolis Ltda. - ME
moveu
ação reivindicatória c/c perdas e danos contra Pedro Luis Gagini e
OTI Brasil Transportes Ltda.
, aduzindo ser a legítima proprietária e possuidora do imóvel urbano denominado “Chácara n. 91”, do Loteamento Parque Humaitá III, com área de 110.726,48m
2
, matriculado sob o n. 54.479, no 5o
Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Capital, exercendo a posse direta, mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1978.

Firme em seu propósito sustentou que em 06.04.2021, foi surpreendida com a presença dos prepostos dos demandados fazendo serviços de terraplenagem e limpeza no imóvel, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pugnando
pela concessão da tutela de urgência, a fim de que lhe seja restituída a posse do bem ou, alternativamente, pela imediata paralisação das obras na área em litígio.

O douto magistrado
a quo

deferiu o pedido alternativo de tutela de urgência, para determinar a imediata paralisação das obras, até que se estabeleça o contraditório, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a agravante recorre pugnando pela reforma da decisão, alegando que
não há provas acerca da posse injusta do imóvel. Assevera que possui o domínio e exerce a posse direta, mansa, pacífica e ininterrupta do bem em litígio há mais de 61 (sessenta e um) anos, havendo prova robusta da posse há pelo menos 24 (vinte e quatro) anos.

Segue sustentando o perigo de irreversibilidade da medida, tendo em vista que todo o trabalho de terraplanagem realizado para a construção da sede da empresa será perdido e, além disso, o plano estratégico de expansão da área de atuação restará frustrado pela inutilização do imóvel para o fim a que foi adquirido no ano de 2020.
Caso não seja o entendimento, requer seja determinada à agravada a prestação de caução no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), correspondente ao valor da obra; ou R$ 7.855.200,00 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais), referente ao lucro das operações previstas para os anos de 2022 e 2023; ou, ainda, R$ 356.253,01 (trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e um centavo), quantia relativa à perda da terraplanagem.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas à comprovação da propriedade e posse do imóvel não merecem ser conhecidas, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação reivindicatória, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Do mesmo modo, o pedido afeto à necessidade da prestação de caução deve ser analisado primeiramente pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, mister se faz constar que
a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a
autora/agravada instruiu a inicial com prova documental que demonstra,
ao menos em sede de cognição sumária,
a propriedade do imóvel e a individualização da coisa (id. 55756565 – autos de origem).

Desse modo, mostra-se temerária a continuidade da obra no local, ante a possibilidade de agravamento dos danos e conflitos, devendo ser preservada a situação fática do imóvel até a decisão final do processo, em observância ao poder geral de cautela, mormente considerando a necessidade de dilação probatória.

Nesse passo, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Com efeito, para a procedência da ação reivindicatória, determinando-se a restituição do imóvel, é necessário que restem comprovados a propriedade da autora sobre o bem, a posse injusta da ré e a individualização da coisa.

No caso dos autos, não obstante haja prova de que a autora é proprietária do imóvel e a coisa esteja individualizada, não há prova da alegação da autora de que a posse que as rés exercem sobre o bem é injusta, impondo-se, assim, que, antes de se determinar a desocupação do imóvel, se estabeleça o contraditório.

Verifico, ainda, a existência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, o que impede a antecipação de tutela (art. 273, § 2o, do CPC), porque, uma vez determinada liminarmente a desocupação do imóvel, não será possível o retorno completo ao
status quo ante
, caso a ré, eventualmente, requeira a proteção conferida por lei aos possuidores de boa-fé.

Por fim, destaco a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, pois, confirmada a legitimidade do registro do domínio da autora e a injustiça da posse da requerida, a imissão dela na posse do imóvel será inevitável.

(...)

Contudo, quanto à
paralisação das obras
em andamento na área em litígio pelos requeridos, verifico necessário o deferimento do pedido de urgência, vez que, é medida de prudência a manutenção da
situação atual de posse
até melhor aprofundamento da questão, quando então será possível o afastamento de eventuais dúvidas acerca do conflito possessório.”

(id. 55795357 - autos de origem - negritei)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - PARALISAÇÃO DE OBRA - NECESSIDADE - PERIGO DE DANO - RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -
Em virtude da necessidade de dilação probatória, deve ser determinada a paralisação das obras no imóvel objeto da ação possessória, preservando a situação fática
.”
(TJMG, RAI n. 10000191645688001, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 03.03.2020 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRA. BEM IMÓVEL. ESBULHO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARALISAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se a hipótese dos autos de pedido liminar para paralisação de eventual esbulho que invade a área onde está construída a residência do agravante, local em que o agravado iniciou construção, em ato de suposto novo esbulho. 2.
Pendendo de dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes, mostra-se razoável a interrupção pretendida, observando-se, assim, o dever geral de cautela
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.”
(TJDF, RAI n. 0737949-50.2020.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Des. Romulo De Araújo Mendes, j. 03.03.2021 - negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão da recorrida, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021